Tribunal: TJMT
Processo: 1023195-10.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023195-10.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GEORGIA ZANOTTO - CPF: 149.068.298-80 (RECORRIDO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – MULTA ANULADA JUDICIALMENTE – NECESSIDADE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou o ressarcimento do valor pago indevidamente pela parte recorrida, no importe de R$ 4.157,97 (quatro mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme decidido pelo STJ (Tema 905), a contar do ajuizamento da presente ação, visto que apresentado de forma atualizada pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídico:

Defende que o valor de R$ R$ 4.157,9 considerou juros de 1% a.m. composto, em desconformidade com a Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que o valor de R$ R$ 4.157,9 considerou juros de 1% a.m. composto, em desconformidade com a Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.

Diante das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o valor original do débito, deve ser submetido a correção monetária deve ocorrer pelo índice IPCA-E desde a data do desembolso, e os juros de mora a partir da citação calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de considerar o valor original do débito R$ 3.379,17 (três mil e trezentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), com incidência de correção monetária ocorra pelo índice IPCA-E desde a data do desembolso, e os juros de mora a partir da citação calculados com base nos aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022